Tribunal: STF
Processo: Rcl 74334
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA DECISÃO DE TURMA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO QUE NEGA SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por ANTONIO CELSO ALVARES, contra decisão proferida pela 2ª Turma deste Supremo Tribunal Federal, que negou provimento ao Agravo Regimental em Recurso Extraordinário n. 1.508.866, e supostamente violou o decidido por esta Corte no RE n. 695.911/SP (Tema n. 492 Repercussão Geral).



    2. A ação originária refere-se, nas palavras do reclamante à “ação de cobrança movida pela Associação de Proprietários e Moradores do Residencial Jardim Tenis Clube de Olimpia – SP, contra o reclamante que tramitou pela 1ª Vara Cível da Comarca de Olímpia – SP, processo nº 1002065-17.2020.8.26.0400, para a exigência de indevidas taxas associativas, alegando em síntese que o reclamante seria devedor de tais mensalidades, por ser proprietário do lote no referido residencial, cujo direito de recebimento encontra-se explicito em seu Estatuto Social, conforme previsão legal da lei 4.591/64, por incidência da vedação ao enriquecimento sem causa” (fl. 3, e-doc. 1). 



    É o relatório. Decido.



     



    3. Pretende a parte autora, por meio da presente reclamação, desconstituir acórdão proferido nos autos do ARE n. 1.508.866 pela 2ª Turma deste Supremo Tribunal.



    4. Destaco ser incabível o manejo de reclamação constitucional contra decisão monocrática ou colegiada do Supremo Tribunal Federal, pelo que não merece acolhimento a presente ação. Nesse sentido tem decidido esta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. 1. Não cabe reclamação contra decisão de membros ou Turmas do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.” (Rcl 16767 AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 29.5.2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL AJUIZADA EM FACE DE DECISÃO PROFERIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. 1. Incabível o manejo da reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido. (Rcl 28209 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 16.3.2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-063 DIVULG 3.4.2018 PUBLIC 4.4.2018)



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO PROPOSTA CONTRA ATO DESTE TRIBUNAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. I – O recurso cabível contra decisão monocrática é o agravo regimental. II - Não cabe reclamação contra decisões do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III – Embargos de declaração convertidos em agravo regimental, ao qual se nega provimento.” (Rcl 9542 ED/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJE 08.02.2011)



    “RECLAMAÇÃO – AJUIZAMENTO CONTRA DECISÃO EMANADA DE ÓRGÃOS COLEGIADOS (PLENÁRIO E TURMAS) E/OU DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – INADMISSIBILIDADE – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. Não se revela admissível reclamação quando ajuizada contra atos ou omissões emanados do Plenário, das Turmas e/ou de Ministros do próprio Supremo Tribunal Federal. Precedentes.” (Rcl 20682 AgR/MG, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 03.12.2015).



    5. Diante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente